Tribunal: STF
Processo: ARE 711605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão que manteve deferimento de antecipação de tutela. Incidência do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.